Tribunal: TJDFT
Processo: 0736420-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736420-95.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, TECNISA S.A., JOSE RIBAMAR FRAZAO CAMPOS, KEILAH CAPISTRANO PINTO BANDEIRA CAMPOS RECORRIDO: KEILAH CAPISTRANO PINTO BANDEIRA CAMPOS, JOSE RIBAMAR FRAZAO CAMPOS, TECNISA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DESPACHO Nas petições de IDs 27723434 e 27889172, as partes informam a realização de acordo e requerem a extinção do feito. Os recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para homologação do acordo de ID no 27723434. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007